Tribunal: TJBA
Processo: 8064492-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064492-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS QUEIROZ, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, RAUL MANGABEIRA NETO, GABRIELA CEZAR GONCALVES registrado(a) civilmente como GABRIELA CEZAR GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS.

SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS MEDIDAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, contra atos do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. Sustentam os impetrantes a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo da Comarca de São Felipe/BA que deferiram interceptações telefônicas e quebras de sigilo de dados, alegando incompetência territorial e ausência de fundamentação. Postulam o desentranhamento das provas obtidas por tais meios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Comarca de São Felipe era competente para deferir as medidas cautelares de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos; (ii) determinar se as decisões impugnadas carecem de fundamentação idônea a justificar a decretação e renovação das medidas invasivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

4.
As medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo foram deferidas inicialmente pelo Juízo da Comarca de São Felipe/BA, local onde estavam sediadas as empresas ligadas à suposta organização criminosa investigada, o que atrai, naquele momento, a competência aparente do juízo local.

5.
O posterior reconhecimento da competência da Vara Especializada de Salvador/BA não invalida os atos anteriores, diante da aplicação da teoria do juízo aparente, que permite a validade de atos praticados por juízo que, à época, aparentava ser competente.

6.
O Juízo especializado de Salvador ratificou tacitamente os atos anteriormente proferidos, ao dar continuidade às diligências investigativas, convalidando as decisões da comarca de São Felipe/BA.

7.
As decisões atacadas, ainda que sucintas, apresentaram fundamentação válida, com base em elementos concretos constantes nos autos, notadamente nos relatórios técnicos e nas representações da autoridade policial.

8.
É válida, nos termos da jurisprudência consolidada, a utilização da técnica de fundamentação per relationem, sobretudo na fase de investigação criminal.

9.
O princípio do pas de nullité sans grief impede a declaração de nulidade de atos processuais sem demonstração concreta de prejuízo à defesa ou à acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A teoria do juízo aparente convalida os atos praticados por juízo que, à época, aparentava ser competente, desde que não demonstrado prejuízo à parte.

2.
É válida a fundamentação
per relationem
em decisões que deferem ou prorrogam medidas cautelares na fase investigativa, desde que apoiadas em elementos concretos dos autos.

3.
A ausência de flagrante ilegalidade impede o uso do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XII; CPP, arts. 563 e 654, § 2º; Lei nº 9.296/1996, arts. 2º, 4º; LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.038.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/10/2025; STJ, RHC n. 142.308/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 6/4/2021; STJ, AgRg no RHC n. 186.042/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/8/2025; STJ, HC n. 533.412/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 4/9/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8064492-73.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE
(OAB/BA 17.828),
RAUL MANGABEIRA NETO
(OAB/BA 81.244),
GABRIELA CEZAR GONÇALVES
(OAB/BA 72.339) e
LUCAS SANTOS QUEIROZ
(OAB/BA 82.628)
,

como Paciente,
J
JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS
,

e, como Impetrado, o

JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se
hígidas as decisões combatidas, que decretaram e renovaram as medidas de interceptações dos fluxos telefônicos e quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do Paciente e demais investigados no âmbito da Operação
“Falsas Promessas”
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01